Tribunal: TJBA
Processo: 8028445-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028445-05.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE BARBOSA IRMAO Advogado(s): ARTHUR DE MELO RAFAEL ARRUDA, GABRIELA LAPA MONTENEGRO GRANJA COSTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. STJ. RESP 1.127.815/SP. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA SÓCIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULA 435 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8028445-05.2022.8.05.0001, que tem como parte Apelante, JOSE BARBOSA IRMAO e, parte Apelada, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator